Tribunal: STF
Processo: ACO 775
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. PERCENTUAL CONSTITUCIONAL MÍNIMO DE GASTOS PÚBLICOS EM AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CONSIDERAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.